Tribunal: TJSP
Processo: 0009773-93.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009773-93.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RAFAEL CARLOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para, cassada a r. decisão que indeferiu o
livramento condicional, determinar que o pedido seja reapreciado à vista dos
elementos constantes dos autos e dos requisitos legais. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009773-93.2020.8.26.0996 -Voto no 39.151
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009773-93.2020.8.26.0996
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
RAFAEL CARLO SILVA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 39.151
1. Cuida-se de agravo em execução interposto por RAFAEL CARLO SILVA,
inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. FÁBIO ALEXANDRE
MARINELLI SOLA, que indeferiu pedido de livramento condicional.
Pleiteia a Defesa, resumidamente, a reforma da r. decisão impugnada,
afirmando o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da benesse,
bem como sustentando a inidoneidade da fundamentação da r. decisão. Requer,
nestes termos, o provimento do agravo a fim de deferir-se o livramento condicional.
O agravado apresentou contraminuta de agravo.
A r. decisão hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios
fundamentos, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009773-93.2020.8.26.0996 -Voto no 39.151
3
É o relatório.
2. É caso de parcial provimento do agravo.
O sentenciado cumpre pena de 6 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, por
tráfico de drogas, com término de expiação previsto para 14 de novembro de 2022.
Encaminhado expediente objetivando o deferimento de livramento
condicional em favor do sentenciado, os autos foram conclusos ao digno
Magistrado, prolatando-se a decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao
regime semiaberto.
A negativa do livramento foi prolatada nos seguintes termos:
“(...) O pedido de progressão de regime é procedente, não fazendo jus o sentenciado
ao livramento condicional. O requerente preenche o requisito objetivo, visto que já cumpriu
parcela superior ao lapso temporal legalmente exigido da pena no regime fechado, possuindo
atualmente bom comportamento carcerário. Deve passar primeiramente pelo regime
intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal, para, posteriormente, fazer
jus a imediato livramento. Assim, os elementos colhidos nos autos dão conta de que o
reeducando preenche os requisitos objetivo e subjetivo, necessários para alcançar o regime
menos rigoroso.” (fls.35/6).
Conquanto louvável o zelo demonstrado pelo Juízo, não há, na lei,
subordinação do deferimento de livramento condicional a estágio em regime
semiaberto.
O livramento condicional, na sistemática vigente, pode ser obtido, em tese,
tanto pelo sentenciado que se encontra no regime fechado como no regime
intermediário.
Destarte, a fundamentação adotada para o indeferimento desse benefício se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009773-93.2020.8.26.0996 -Voto no 39.151
4
apresenta inidônea.
Todavia, não tendo sido analisados em primeiro grau, em razão do
obstáculo invocado, os requisitos para a concessão do livramento condicional, não
cabe a esta Corte fazê-lo diretamente.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso para,
cassada a r. decisão que indeferiu o livramento condicional, determinar que o
pedido seja reapreciado à vista dos elementos constantes dos autos e dos
requisitos legais.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR